Tribunal: TJMT
Processo: 1018056-49.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018056-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEAN CARLO BRANDAO DA SILVA - CPF: 785.603.901-97 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ALUESTE LTDA - CNPJ: 03.594.966/0001-92 (RECORRIDO), ERICO BECKER NETO - CPF: 003.807.389-70 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018056-49.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alueste Ltda

Recorrido(s):

Jean Carlo Brandao Da Silva

Sul America Companhia Nacional De Seguros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SEGURADO. DEDMORA DE 54 DIAS PARA O CONSERTO. VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGA. LUCROS CESSANTES DEVIDO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A seguradora responde solidariamente pelos danos causados a terceiro, pelo segurado que celebrou o contrato de seguro.

Comprovado nos autos a ocorrência do acidente causado ao Reclamante, e os danos decorrentes do fato de o veículo ficar 54 dias parado, é cabível a reparação a título de lucros cessantes. Acrescento trecho da sentença que utilizo como fundamento para manutenção.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela parcial PROCEDÊNCIA do pedido da Reclamante JEAN CARLO BRANDÃO DA SILVA para CONDENAR a Reclamada ALUESTE ALUMINIOS EIRELI ao pagamento de R$ 9.698,15 ( Nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e quinze centavos), a título de lucros cessantes, com juros de mora à razão de 1,0% (um por cento) ao mês e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente, por tratar-se de responsabilidade extracontratual, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ”

Trata-se de ação de reparação de danos materiais (emergentes e lucros cessantes) em razão de acidente de trânsito, ocorrido entre as partes no dia 17/09/2020.

Em sentença, o juiz “a quo” reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva da reclamada SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, sob o fundamento da Súmula 529, do STJ, a qual preleciona:

“No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.”

O Recorrente pugna pela inclusão da Seguradora Reclamada, uma vez que a seguradora Corré foi quem assumiu, por força de contrato de seguro, as despesas inerentes ao conserto do veículo do Recorrido. E, caso haja algum valor a ser ressarcido ao Recorrido quem deverá arcar com estes custos é a seguradora responsável pela demora na entrega do veículo ao Recorrido sendo equivocada a decisão proferida pelo juízo singular em extinguir o processo em relação a seguradora sem resolução do mérito.

Com relação a aplicação da Súmula 529, acima mencionada, convém esclarecer que não se aplica no caso dos autos, uma vez que o autor ingressou contra o segurado e a seguradora, e, portanto, não houve o ajuizamento direto e exclusivo em face a seguradora.

Ademais, cabe destacar que a seguradora responde solidariamente pelos danos causados a terceiro, pelo o segurado que celebrou o contrato de seguro. Assim, a seguradora, ora Recorrente não pode recusar-se a responder pelos dos riscos assumidos e a vítima também não pode ser prejudicada por ato lesivo praticado pelo segurado.

No tocante ao valor fixado em sentença a título de lucros cessantes, colaciono trecho da sentença que utilizo como fundamento para manutenção:

“
Analisando os autos, vê-se que o reclamante para demonstrar as provas de suas alegações no tocante os lucros cessantes, trouxe extrato bancários de depósitos de pessoas jurídicas e físicas, bem como uma foto do Detran/MS, datado de28/09/2020, em que menciona comunicação de bloqueio administrativo. No tocante a foto apresentada, veja que o reclamante não trouxe na íntegra a decisão do Detran/MS para que pudesse demonstrar o período do bloqueio administrativo e efetivamente qual foi a circunstância/situação do acidente que ocasionou isso, para que pudesse demonstrar as exigências requeridas, se foram exclusivamente do acidente. Com relação a comprovação dos lucros cessantes, não há controvérsia da utilização do veículo pelo autor para realização de fretes. Os documentos comprovam que o autor recebeu nos meses que antecederam o acidente. Também demonstrado que o autor restou impossibilitado de utilizar seu veículo para realização de fretes pelo período 18/09/2020 à 30/10/2020, conforme informou na inicial e foi comprovado pela declaração da seguradora (id. 55116440). No entanto, o reclamante traz o extrato bancário em que consta TEDs e depósito, porém, não é possível concluir que todos os valores foram originados de frete, eis que não estão acompanhados de Nota Fiscal, recibos ou declaração de prestação de serviços. Assim sendo, somente os valores recebidos da empresa Pessoas Jurídicas, é possível concluir que são originados de FRETE, quais sejam, Sementes Boi Gordo, Transferência - Remetente: J & M Logística e Fretes LTDA ME, Tecnologia Logística, o que corresponde a R$ 9.698,15 (Nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e quinze centavos).”

Portanto, o recurso merece provimento em parte, apenas no tocante a inclusão da seguradora de forma solidaria na condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a ilegitimidade da Seguradora SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS e a condeno solidariamente ao pagamento da condenação, conforme fixado em sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021